Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.256/2019. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPATIBILIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECHAÇADAS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Lei distrital 6.256/2019 institui a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública e privada de saúde, além de dar outras providências.

2. A norma impugnada foi editada no âmbito da competência concorrente suplementar do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF/88), com atenção especial e integral à saúde da mulher durante a sensível e relevante fase do puerpério, de modo que inexiste usurpação da competência legislativa privativa da União ou violação às disposições contidas nos artigos 1o; 14; 17, I; 204 ou 205 da LODF.

3. A Lei distrital, de iniciativa parlamentar, não ofende o disposto no art. 71, §1o, IV da LODF, pois não dispõe sobre a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão ou atribuições da Secretaria de Estado de Saúde do DF, limitando-se a conferir realce às funções já existentes do mencionado órgão, o qual, se precisar adotar alguma adequação para o cumprimento da norma, será mínima e regularmente inerente à implementação de qualquer política pública. Inexiste desrespeito à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo local.

4. Não viola o princípio da separação dos poderes ou da reserva da administração, tampouco o previsto no art. 1o e 207 da LODF, a Lei distrital que visa conferir efetividade ao direito social à saúde, garantido pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pois não há invasão na função típica do Poder Executivo de praticar atos de governo e de administração, notadamente porque a inovação legislativa não modificou a estrutura funcional ou a organização da Secretaria de Estado de Saúde do DF.

5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.